Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-65.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003531-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVADO), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE

CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA PARA A EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003531-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E

L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SICREDI OURO VERDE MT contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do “
Pedido de Recuperação Judicial
” (Proc. no 1002477-68.2019.8.11.0086), formulado pelas empresas CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA e FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA – EPP em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, deferiu pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) “até que se finalize a AGC” (cf. Id. no 78332981 - págs. 1/5).

O Banco/agravante afirma a impossibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, ressaltando que “
inexiste qualquer complexidade na causa, sendo que todas as suspensões de assembleia foram propostas pela agravada, restando inequívoca sua inércia em promover os atos necessários para o bom desfecho da Ação de Recuperação Judicial
” (cf. Id. no 78332978 - pág. 9).

Afirma que a decisão agravada lhe causará lesão grave e de difícil reparação, porquanto manterá por tempo indeterminado a suspensão das ações individuais contra as agravadas, impedindo o credor/agravante de se valer das medidas legais para a recuperação de (seu) crédito, pelo que, pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja negado o pleito de prorrogação do aludido prazo de blindagem (cf. Id. no 48191995), e, de imediato, à antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A decisão proferida em 08.03.2021 admitiu a interposição do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 78876496).

As agravadas apresentaram contrarrazões ao recurso, com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do agravo (cf. Id. no 81203985).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 86316498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 19 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

Trata-se de manifestação formulada por Arrozeira Somar Ltda, Celeiro Armazéns e Faccio Prestadora de Serviço Ltda EPP – Em Recuperação Judicial à id. n. 48364932 em que pretendem a declaração da vigência do Stay Period em vista da não finalização do ato assemblear.

Emerge dos autos que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial fora publicado na data de 06/12/2019, com a consequente suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6o da LRF.

Denota-se, ainda, que referido prazo expiraria na data de 02/06/2020, quando então aportou aos autos (id. n. 32840853) pedido de prorrogação formulado pelas recuperandas, argumentando que o requerimento funda-se essencialmente na ausência de homologação do plano de recuperação judicial, já que ainda não havia sido designada a Assembleia Geral de Credores.

O pedido de prorrogação fora deferido à id. n. 32959390 pelo período de 60 (sessenta dias), dentro do qual deveria ser ultimado a ato assemblear. Entre um ato e outro, a Administradora Judicial, à id. n. 46399514 comunicou que, por deliberação de credores representam 81,61% do valor total dos créditos presentes no proclame, datado de 17 de dezembro de 2020, foi aprovada nova suspensão do ato para o dia 01 de abril de 2021.

Pois bem.

Pela via do atual entendimento jurisprudencial, é permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente a culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional.

In casu, denota-se que as Recuperandas não têm contribuído para o retardo na aprovação do plano de recuperação, pelo que as suspensões da AGC ocorrem em comum acordo entre os credores.

Assim, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, a prorrogação do período de blindagem até a finalização da Assembleia Geral de Credores se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano recuperacional.

No mais, a convocação de AGC para a data de 01 de abril de 2021 mostra que as deliberações estão em fase final, desse modo a prorrogação da proteção legal será a melhor medida para fins de discussão do plano de recuperação judicial em ambiente de tranquilidade para as devedoras e credores.

Feitas essas considerações, as Recuperandas fazem jus à continuidade da vigência do stay period por período suficiente até que ocorra a finalização da Assembleia Geral de Credores.

(...)

Desta feita, inexistindo qualquer retardamento à marcha processual atribuível às recuperandas e, considerando a concordância dos credores com a suspensão da convenção, MANTENHO a suspensão das ações e execuções, em caráter excepcional, além do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, até que seja finalizada a Assembleia de Credores, sem prejuízo de revogação desta decisão, acaso as recuperandas infrinjam os preceitos contidos nos arts. 5o e 6o, ambos do CPC.

Expeça-se ofício à Segunda Vara desta comarca com relação ao processo n. 1002837-03.2019.8.11.0086 ali em trâmite, dando conta da prorrogação do período de blindagem nesta Recuperação Judicial, até que se finalize a AGC, juntando-se esta decisão

(cf. Id. no
78332981 - pág. 1/5
).

O conhecidíssimo e emblemático art. 47 da Lei no 11.101/2005 (LRJ) dispõe que “
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (
destaquei
).

A alteração trazida pela Lei no 14.112, de 24.12.2020, modificou o §4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 passando a dispôs que, na “ recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso tempora
l
” (destaquei).

Pois bem.

Anteriormente, o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 estabelecia que a
“suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(...)
dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”
; no entanto, os Tribunais já vinham relativizando a vedação à prorrogação do prazo de blindagem quando não comprovada a culpa da empresa recuperanda pela demora na aprovação do plano de recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4o DO ART. 6o DA LEI No 11.101/2005. (...). 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes. 2. Em relação à tese de que os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, incide o enunciado das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 443.665/RS - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 15/09/2016 - DJe 23/09/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda
. (
Grifei
- TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016739-87.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 19/02/2020 -Publicado no DJE 21/02/2020).

Assim, deve ser bem sopesada a responsabilidade da empresa recuperanda para com o atraso na aprovação do Plano de Recuperação, e, sobre isso, no caso, a decisão agravada consignou que “
as Recuperandas não têm contribuído para o retardo na aprovação do plano de recuperação, pelo que as suspensões da AGC ocorrem em comum acordo entre os credores”
.

Não se constata que as recuperandas tenham provocado intencionalmente o atraso na aprovação do plano de recuperação judicial, tampouco adotado conduta negligente ou omissa no processamento da recuperação, ao revés, as recuperandas tem agido de forma diligente, impulsionando os autos e cumprindo as determinações judiciais para que o plano de recuperação judicial seja exitoso.

No caso, a prorrogação do
stay period
se mostra essencial para o sucesso do plano de recuperação judicial; por outro lado, o
Banco/agravante não apresenta sequer mera alegação quanto a possível conduta protelatória atribuível às
recuperadas, limitando-se a sustentar secamente a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, e a dizer que a
decisão agravada o está impedindo d
e se valer das medidas legais para a recuperação do seu crédito.

Ora, se a lei autoriza a renovação da prorrogação, e se razões excepcionais podem justificar a dilação da situação, então, data vênia, não há impedimento legal à satisfação do crédito bancário, mas sobrestamento temporário devidamente autorizado, de modo que,
devem prevalecer, no caso, os fundamentos que embasam a opção pela prorrogação do período de blindagem até
que seja finalizada a AGC
, conforme corretamente disposto na decisão recorrida.

Portanto, devem prevalecer os fundamentos que embasam a opção pela prorrogação do período de blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores, conforme corretamente disposto na decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021